Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. CRUROPLASTIA. RECUSA DE COBERTURA DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA 1069. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (REsps 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1069).
2. A lipodistrofia em região crural e nádegas constitui procedimento indicado ao paciente que sofreu perda de peso acentuada em decorrência de cirurgia bariátrica. O tratamento possui natureza reparadora. Precedente: Acórdão 1808129, 0712559-89.2022.8.07.0006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/01/2024.
3. Se a requerente é “portadora de perda ponderal maciça e lipodistrofia corporal” (ID 56295110) e o necessário procedimento para correção do excesso de pele na área das pernas foi recusado pelo plano de saúde (ID 56295109), merece prestígio a sentença que condenou o plano de saúde a indenizar o valor gasto pela autora, conforme recibo apresentado nos autos (ID 56294608).
4. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura médico assistencial pela operadora de plano de saúde por impor à paciente angústias e apreensões e a necessidade de arcar com os custos do tratamento. Precedente: AgInt no REsp 1886340/SP 2020/0187367-8, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021.
5. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.